Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CASAMENTO CELEBRADO NO BRASIL. MUDANÇA DA FAMÍLIA PARA O EXTERIOR. GUARDIÃ DOS FILHOS MENORES DO CASAL RESIDENTE E DOMICILIADA EM ASSUNÇÃO, NO PARAGUAI. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA PROCESSAR E JULGAR O PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O artigo 7o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, estabelece que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre os direitos de família. No que tange ao foro competente para a ação de divórcio, o Código de Processo Civil de 2015 não repetiu o foro privilegiado da mulher para as ações de direito de família, estabelecendo novas regras, consoante as disposições do seu artigo 53, inciso I. Hipótese em que os filhos menores do casal residem com a genitora na cidade de Assunção, do que se conclui que o foro competente para processar e julgar a ação de divórcio é o do domicílio da guardiã dos menores (Assunção/Paraguai), nos termos do artigo 53, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.